Tribunal: CARF
Processo: 10943.000143/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/11/2004
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
AÇÃO FISCAL. TERMO DE INÍCIO. CIÊNCIA A PREPOSTO. POSSIBILIDADE.
Inexiste nulidade quando a ciência do início da ação fiscal, e respectivo termo de prorrogação, é dada a preposto do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR REPRESENTANTE LEGAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS PELA RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL OU DA FATURA.
O art. 31 da Lei no 8.212/1991 impõe ao tomador de serviços a obrigação exclusiva de reter e recolher o valor correspondente a 11% sobre o montante pago ao cedente da mão de obra.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO.
O instituto da retenção de que trata o art. 31 da lei no 8.212/91, na redação dada pela lei no 9.711/98, configura-se como hipótese legal de substituição tributária, na qual a empresa contratante assume o papel do responsável tributário pela arrecadação e recolhimento antecipados do tributo em nome da empresa prestadora, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou que tenha arrecadado em desacordo com a lei
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. CORESP. INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. SÚMULA CARF N° 88.
A simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos "Relatório de Vínculos" não implica em responsabilidade pessoal - sujeição passiva - de tais pessoas físicas, não comportando a discussão aventada pela contribuinte em sede recursal, inteligência da Súmula Carf n° 88.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10943.000143/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.603 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
PRODUTOS ELSIE CLAIRE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/11/2004
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
AÇÃO FISCAL. TERMO DE INÍCIO. CIÊNCIA A PREPOSTO.
POSSIBILIDADE.
Inexiste nulidade quando a ciência do início da ação fiscal, e respectivo termo
de prorrogação, é dada a preposto do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR
REPRESENTANTE LEGAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DO
TOMADOR DE SERVIÇOS PELA RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR
DA NOTA FISCAL OU DA FATURA.
O art. 31 da Lei no 8.212/1991 impõe ao tomador de serviços a obrigação
exclusiva de reter e recolher o valor correspondente a 11% sobre o montante
pago ao cedente da mão de obra.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO.
O instituto da retenção de que trata o art. 31 da lei no 8.212/91, na redação dada
pela lei no 9.711/98, configura-se como hipótese legal de substituição tributária,
na qual a empresa contratante assume o papel do responsável tributário pela
arrecadação e recolhimento antecipados do tributo em nome da empresa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10943.000143/2007-18
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000143/2007-18

prestadora, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de
receber ou que tenha arrecadado em desacordo com a lei
RELATÓRIO
DE
VÍNCULOS.
CORESP.
INOCORRÊNCIA
DE
RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. SÚMULA CARF N° 88.
A simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos "Relatório de Vínculos"
não implica em responsabilidade pessoal - sujeição passiva - de tais pessoas
físicas, não comportando a discussão aventada pela contribuinte em sede
recursal, inteligência da Súmula Carf n° 88.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000143/2007-18

Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
PRODUTOS ELSIE CLAIRE LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho recorre a
este Conselho da Decisão-Notificação n° 21-434/0199/20067 da antiga DRP em São Bernardo
do Campo/SP, às e-fls. 110/122, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às
contribuições sociais correspondentes aos valores não retidos (onze por cento) sobre os serviços
que lhe foram prestados do valor bruto da nota fiscal ou fatura, em relação ao período de
08/2003 a 11/2004, conforme Relatório Fiscal, às fls. 68/71 e demais documentos que instruem o
processo, consubstanciado no DEBCAD n° 35.752.558-2.
Segundo consta do relatório fiscal, o presente débito é relativo ao período de
08/2003 a 11/2004 e os fatos geradores das contribuições apuradas no lançamento de crédito
ocorreram com o pagamento às empresas contratadas pela notificada, sem a devida retenção de
11% sobre o respectivo valor das Notas Fiscais.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a antiga Delegacia da Receita Previdenciária em São Bernardo do
Campo/SP entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 141/168, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
a)A citação não foi realizada na pessoa do representante legal da empresa, visto que a
fiscalização em questão foi atendida pela Sra. Marta Ferreira Alves, funcionária da
empresa, pessoa esta que não possui poderes para receber intimações ou citações;
b) Logo, não sendo a citação legalmente efetivada, na pessoa de seu representante legal,
conforme preoeitua a lei, requer seja reconhecida a nulidade da mesma em
conformidade com o art. 247 do CPC;
c) A ora Defendente não foi regularmente intimada a respeito dos termos da presente
notificação, vez que uma funcionária é que se deu por ciente desta;
d)A' representação de pessoas jurídicas deve se dar na figura de seus socios;
e)A intimação do teor da presente não se deu de acordo com as normas em vigor e,
portanto, o lançamento efetuado padece de vício formal, o que fulmina o crédito
tributário constituído;
f) Por isso, é imperiosa a devolução do prazo de defesa, de vez que a intimação não
atendeu aos requisitos legais aplicáveis ao processo administrativo tributário;
g) deve ser reformada a decisão que houve por bem decretar a revelia, pois a defendente
não pode ser penalizada por um “erro” do INSS, considerando que a intimação foi feita
para pessoa sem poderes para recebê-la e que, além disso, é estranha do quadro de
funcionários da empresa;
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000143/2007-18

h)Como se depreende da análise da NFLD em debate, NÃO HOUVE
RECOLHIMENTO, PORÉM TAMBÉM NÃo Houve RErENçÃo;
i) Quem estava obrigado a recolher o tributo em comento eram os prestadores de
serviço;
j) Caberia à fiscalização diligenciar também os documentos fiscais dos prestadores de
serviços da ora Defendente, afinal a responsabilidade do recolhimento, no caso do
tomador de serviço não fazê-lo, cabe ao prestador do serviço;
k)A NFLD simplesmente trata de uma presunção de não recolhimento, pois não foi
comprovado que não houve o recolhimento;
l) O Crédito tributário constituído é nulo, pois não retrata o valor exato que seria devido
pela defendente, já que não houve qualquer análise da movimentação contábil de seus
prestadores de serviço;
m)O INSS não demonstrou ter efetuado qualquer diligência em relação aos prestadores
do serviço;
n)A responsabilidade tributária pessoal dos sócios da pessoa jurídica deve ser verificada
à luz do que estabelece o art. 135 do CTN, de forma que somente os sócios com poderes
de direção, gerência ou representação estarão sujeitos à responsabilidade tributária
pessoal; e mais, para que sejam pessoal e patrimonialmente responsáveis pelos débitos
tributários da pessoa jurídica, tais sócios devem ter agido de fon'na ilícita (com excesso
de poderes ou em infração à lei ou ao contrato social);
o) Assim, somente após plenamente comprovada a prática de ato ou fato eivado de
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, é que o sócio
diretor/gerente pode ser pessoalmente responsável pelas obrigações tributárias devidas
pela respectiva pessoa jurídica;
(...)
r) A contribuição social que está sendo cobrada da defendente é inconstitucional,
devendo a NFLD ser cancelada;
s) As multas sugeridas, embora ainda não aplicadas, estão distante do limite da
razoabilidade, não podendo as mesmas subsistir sob pena de violação do princípio
constitucional do não conflsco;
t) E patente a impossibilidade de aplicação da SELIC para correção do débito tributário,
haja vista a inexistência de lei específica dispondo a respeito da aplicação desta taxa
para corrigir crédito tributário;
u)A utilização da SELIC, sem lei que a ampare, constitui flagrante violação à legislação
e ao texto constitucional.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar
os Autos de Infração, tornando-os sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000143/2007-18

PRELIMINARES
NULIDADE DO PROCEDIMENTO – INTIMAÇÃO

A recorrente alega que o procedimento fiscal é nulo porque a fiscalização foi
atendida por funcionária da empresa (Sra. Marta Alves) que não tem poderes para receber
intimações ou citações.
Inicialmente, mister explicar que o início do procedimento fiscal se deu com a
entrega do Mandado de Procedimento Fiscal (fls. 62) em 17/01/2005. Nessa data estava em vigor
a Instrução Normativa n° 100/03, a qual previa:
Art. 592. O MPF será emitido por ocasião do início do procedimento fiscal e dele será
dada ciência ao representante legal, ao mandatário ou ao preposto do sujeito passivo,
na forma do art. 606.”
Art:. 606. Será dada ciência do MPF ao sujeito passivo da seguinte forma:
I - pessoal, comprovada com a assinatura do representante legal, do mandatário ou do
preposto do sujeito passivo;
II - por via postal, ou por qualquer outro meio, com prova de recebimento tomada no
domicilio tributário do sujeito passivo;
III - por edital, quando os meios previstos nos incisos I e II resultarem infrutíferos.
Neste sentido, o art. 7o, I do Decreto no 70.235 expressamente estabelece que o
procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto.
Resta evidenciado, portanto, que a ciência dos termos lavrados no curso da ação
fiscal não é privativa do representante legal da empresa, sendo perfeitamente legítima a
comunicação feita a preposto, tal como ocorrido na hipótese ora examinada, haja vista ser, tanto
a Sra. Patricia Ferreira Lima como a Sra. Marta Débora P. Ferreira Alves, funcionárias da
empresa notificada, ou seja, são prepostos da empresa.
Ressalta-se que o carimbo aposto no MPF de fls. 62 também reitera a validade da
ciência do início do procedimento fiscal, pois somente um funcionário da mencionada empresa
teria tal carimbo.
Especificamente quanto à ciência da notificação fiscal em si, cabe transcrever o
disposto no Decreto 70.235/72 que regula o processo administrativo tributário:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000143/2007-18

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
No caso em tela, a NFLD foi enviada por correio com Aviso de Recebimento (n°
de referência 213117255), verificando-se que o mesmo foi recebido pela Sra. Dirlei Anita
Gonçalves Dias em 07/04/05 (fls. 81). Ressalta-se que, conforme o § 4° acima transcrito, a
entrega pessoal ou o envio por AR não estão sujeitos a ordem de preferência, de forma que o
procedimento adotado pela fiscalização foi válido.
Ressalta-se que é irrelevante o fato de ser a Sra. Dirlei Anita Gonçalves Dias
funcionária da empresa ou não, uma vez que a correspondência foi enviada para o domicílio
flscal da empresa constante nos sistemas informatizados do INSS (à época), cabendo destacar
neste sentido o verbete da Súmula CARF n° 9:
Súmula CARF n° 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário
Neste diapasão, afasto a preliminar pleiteada.

LANÇAMENTO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento, afirmando que os
termos do artigo 142 não foram observados pela fiscalização.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000143/2007-18

Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO
CESSÃO DE MÃO DE OBRA – DA RETENÇÃO DE 11%

O presente lançamento diz respeito à ausência de retenção e falta de recolhimento
de 11% sobre o valor dos serviços contidos em Notas Fiscais, exigíveis da empresa tomadora dos
serviços desde a competência 02/1999, quando entraram em vigor as alterações introduzidas pela
Lei n° 9.711, de 20/11/1998, no artigo 31 da Lei n 8.212/1991, que se refere às obrigações
decorrentes da responsabilidade solidária “cessão de mão de obra”.
Pois bem. O artigo supramencionado, na redação vigente à data de ocorrência dos
fatos geradores, fixou de forma taxativa a responsabilidade solidária do contratante de quaisquer
serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, com o executor, pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Seguridade
Social, em relação aos serviços prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício
de ordem.
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000143/2007-18

executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem. (Redação dada pela Lei no 9.528/97). (grifos nossos)
§1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações
desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada
pela Lei no 9.528/97).
§3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes
sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura
correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou
fatura. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032/95). (grifos nossos)
§4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032/95).
(grifamos)
No mesmo sentido apontam as normas inscritas no art. 42 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 612/92, vigente à data de ocorrência dos fatos
geradores.
Decreto no 612, de 21 de julho de 1992.
Art. 46. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor destes serviços pelas obrigações decorrentes deste regulamento, em relação aos
serviços a ele prestados, exceto quanto às contribuições incidentes sobre faturamento e
lucro, conforme o disposto no art. 28.
§1° Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para a garantia do cumprimento das obrigações.
§2o A responsabilidade solidária pode ser elidida desde que seja exigido do executor o
pagamento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em
nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando da quitação da
referida nota fiscal ou fatura, conforme definido pelo INSS.
§3° Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação, à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos
cujas características impossibilitem plena identificação dos fatos geradores das
contribuições, independentemente da natureza e da forma de contratação.
§4° Enquadram-se na situação prevista no §3° as seguintes atividades:
a) construção civil;
b) limpeza e conservação;
c) manutenção;
d) vigilância;
e) segurança e transporte de valores;
f) transporte de cargas e passageiros;
g) outras atividades definidas pelo MTA.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000143/2007-18

A Lei de Custeio da Seguridade Social, ao estabelecer a hipótese de solidariedade
em seu art. 31, culminou por atribuir ao contratante de serviços prestados mediante cessão de
mão de obra a obrigação acessória de auxiliar o Fisco na fiscalização das empresas prestadoras
dessa modalidade de serviços, fazendo com que aquele exija deste cópias autenticadas das
individualizadas guias de recolhimento e respectivas folhas de pagamento, acenando, inclusive,
com a possibilidade de retenção das importâncias devidas pelo executor para a garantia do
cumprimento das obrigações previdenciárias.
Destarte, ao não exigir da empresa prestadora de serviços mediante cessão de mão
de obra as cópias autênticas dos documentos a que se refere o §4o do art. 31 da Lei no 8.212/91,
na redação que lhe foi dada, de berço, pela Lei no 9.032/95, o Contratante se sujeita, ex lege,
automaticamente, à solidariedade pelo adimplemento das contribuições previdenciárias devidas
pelo executor, relativas aos serviços contratados.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já irradiou em seus arestos a interpretação
que deve prevalecer na pacificação do debate em torno do assunto, lançando definitivamente
uma pá de cal nessa infrutífera discussão, consoante se depreende do Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento 2002/00892216, da Relatoria do Min. Luiz Fux, assim ementado:
Processo AgRg no Ag 463744 / SC
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/00892216
Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122)
Órgão Julgador TI PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento 20/05/2003
Data da Publicação/Fonte DJ 02.06.2003 p. 192
Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS PELO RECOLHIMENTO DOS
VALORES
DEVIDOS
PELO
PRESTADOR
DE
SERVIÇOS.
AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA INFIRMAR A DECISÃO
AGRAVADA. DESPROVIMENTO.
I. O artigo 31 da Lei 8.212/91 impõe ao contratante de mão-de-obra a solidariedade com
o executor em relação às obrigações de recolhimento das contribuições previdenciárias,
bem como outorga o direito de regresso contra o executor, permitindo, inclusive, ao
tomador a retenção dos valores devidos ao executor para impor-lhe o cumprimento de
suas obrigações.
2. Para a empresa tomadora de serviços isentar-se da responsabilidade pelo não
pagamento das contribuições previdenciárias devidas pela prestadora de serviço, é
necessário que demonstre o efetivo recolhimento destas contribuições.
3. O Agravante não trouxe argumento capaz de infirmar o decisório agravado, apenas se
limitando a corroborar o disposto nas razões do Recurso Especial e no Agravo de
Instrumento interpostos, de modo a comprovar o desacerto da decisão agravada.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Nesse panorama, verificando o auditor fiscal a ocorrência de prestação de serviços
executados mediante cessão de mão de obra, não restando elidida a responsabilidade solidária
pela via estreita fixada pela lei, estabelece-se definitivamente a solidariedade em estudo entre
prestador e tomador, podendo o fisco, ante a inexistência do beneficio de ordem, efetuar o
lançamento do crédito tributário em face do contribuinte (o executor), ou diretamente em
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000143/2007-18

desfavor do responsável solidário (o contratante), ou contra ambos, sendo certo que o pagamento
efetuado por um aproveita o outro.
Quanto à alegação de que o art. 31 da lei n° 8.212/91 é inconstitucional, ressalta-
se que a discussão de ilegalidade ou inconstitucionalidade de dispositivos legais não é da
competência da esfera de julgamento tributário administrativo.
Neste diapasão, deve ser mantido incólume o lançamento.

DO ANEXO "RELAÇÃO DE VÍNCULOS"

Afirma ser indevida a inclusão de pessoas físicas no pólo passivo da presente
obrigação.
Sem razão a recorrente!!
Isto porque, a matéria objeto de julgamento nesta assentada refere-se à
procedência ou improcedência do lançamento, e não quais bens irão suportar/garantir eventual
crédito tributário definitivamente constituído, após decisão administrativa transitada em julgado,
ou mesmo sobre quem irá recair tal responsabilidade.
A questão suscitada pela contribuinte poderá ser objeto de apreciação em outras
oportunidades, por exemplo, na execução fiscal, obedecidas as normas procedimentais deste
processo, não merecendo aqui fazer maiores considerações relativas a responsabilidade pelo
crédito previdenciário, no tocante aos bens pessoais dos sócios ou da pessoa jurídica, ora
recorrente.
Ademais, na hipótese contemplada nestes autos, além de não se responsabilizar
diretamente, ainda, qualquer outra pessoa pela falta do recolhimento das contribuições ora
lançadas, consoante se infere do anexo “CORESP”, inexiste atribuição da sujeição passiva pelo
crédito tributário em discussão àquelas pessoas, uma vez que o lançamento fora efetuado contra
a empresa e não contra eles. Conforme se verifica da autuação, são os sócios, tão somente co-
responsáveis pelos créditos constituídos, não se cogitando na ilegalidade de tal procedimento por
encontrar respaldo na legislação de regência, como restou claro na decisão de primeira instância,
devendo ser mantido o feito na forma ali decidida.
Aliás, a jurisprudência deste Colegiado, consagrada pela Súmula CARF n° 88, é
por demais enfática ao afirmar que a simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos
CORESP não implica em responsabilidade pessoal – sujeição passiva – de tais pessoas físicas,
não comportando a discussão aventada pela contribuinte em sede recursal, como segue:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Neste sentido, inexiste razão para maiores disceptações a respeito da matéria,
mormente em razão das Súmulas do CARF vincularem seus julgadores, não prosperando,
portanto, a pretensão da contribuinte.

Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000143/2007-18

DA MULTA

Primeiramente, quanto às alegações acerca da violação aos princípios
constitucionais e do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2,
de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, no âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe
exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente está, ou não, conforme a legislação, sem
emitir juízo da legalidade ou da constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele
ato.
Portanto, correta a multa aplicada.

DA TAXA SELIC

Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de
forma explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros,
sendo inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros
superiores a doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que
disciplina as taxas de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento,
é ilegal a utilização de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo
fixado pelo CTN (art. 161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34
da Lei no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação
de juros de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP no 1.571/97, reeditada
até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização monetária foi extinta, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/95, conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.603 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000143/2007-18

Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar às preliminares e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 365
DF CARF MF
Original